Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-77.2016.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003734-77.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (APELADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RODRIGO CHANES MARCOGNI - CPF: 327.076.088-40 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (APELANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), RODRIGO CHANES MARCOGNI - CPF: 327.076.088-40 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVEU O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA DEMANDADA – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) –ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA– REJEITADA –PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE CONTRATOU O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela ré recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e da cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa contratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.3. O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma. 5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator. 5. Recurso do autor provido e recurso da requerida desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1003734-77.2016.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e também por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1003731-77.2016.8.11.0000), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. ao pagamento do valor de R$ 478,80 (quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) – equivalente a duas vezes o valor do vale-pedágio –, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do efetivo desembolso e, diante da sucumbência recíproca, atribuiu o pagamento do ônus sucumbencial à ambas as partes, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 75% a parte autora e 25% a parte requerida (cf. ID 46417591 - Pág. 5).

A ré/apelante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. sustenta o equívoco da sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela apelante em contestação, tendo em vista que “a Lei n.º 12.609/2001 visa a desonerar o transportador/caminhoneiro autônomo do pagamento do referido ônus e não a empresa transportadora que o contrata” e, sendo assim, o legítimo detentor do direito ao recebimento do vale pedágio e de eventual indenização decorrente da ausência de antecipação do seu pagamento seria o Sr. Paulo Cesar de Oliveira Ivaisser, caminhoneiro autônomo contratado para prestar os referidos serviços.

Sustenta que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar a sua responsabilização pelos danos alegados, destacando que o frete contratado abarcava todos os custos da viagem, inclusive os pedágios e eventuais impostos devidos; afirma, ainda, que a indenização equivalente ao dobro do frete é manifestamente inconstitucional.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa; no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos autorais “em virtude da ausência de qualquer ato ilícito praticado pela empresa ré LDC”, bem como pela absoluta inconstitucionalidade da indenização prevista pelo art. 8º da Lei n.º 10.209/2001

(cf. ID 46417598 - Pág. 13).

Nas contrarrazões de ID 46417606, a autora PEDROMAR TRANSPORTES LTDA. suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação, por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, dá combate às razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A autora/apelante PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
sustenta que a adequação feita pelo magistrado de origem, considerando o valor da multa como sendo o valor do pedágio e não o valor do frete, vai na “contramão do que diz a lei especial de regência”, incentivando a manutenção da prática abusiva, pela não antecipação do vale-pedágio.

Ademais, alega que não se aplica os dispostos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, “vez que estes artigos são aplicados às cláusulas contratuais de pacto privado, não podendo ser exercida sobre a Lei especial”.

Intimada, ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovido do apelo (cf. ID 46417600).

É o relatório

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A PEDROMAR TRANSPORTES LTDA arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pela ré por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando que ela se limitou a reproduzir os termos da contestação.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a parte autora, a ré/apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, já que pretende ser exonerada da responsabilidade pelo reembolso do pagamento do vale-pedágio e da multa prevista em lei em razão da suposta ausência de antecipação do pagamento do respectivo valor.

Outrossim, conforme já decidiu o eg. STJ, “a mera repetição dos argumentos declinados na inicial ou peça contestatória não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso de apelação, desde que haja a contraposição ao julgado e o nítido pedido de reforma” (AgRg no AREsp 320.660/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade ativa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa/ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. alega que a autora é parte ilegítima para postular o reembolso do vale pedágio e eventual indenização decorrente da ausência de antecipação do seu pagamento ao argumento de que o detentor de tal direito seria o Sr. Paulo Cesar de Oliveira Ivaisser, caminhoneiro autônomo contratado para prestar os referidos serviços de transporte.

Todavia, na condição de contratada para realizar o transporte da mercadoria, foi a requerente quem efetivamente desembolsou o valor dos pedágios, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, estando a ela vinculado como empregado o motorista responsável pelo transporte da carga.

Rejeito
, pois, a preliminar de ilegitimidade ativa.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora Pedromar Transportes Ltda. foi contratada pela Louis Dreyfus Company Brasil para efetuar o transporte das cargas de sua propriedade, ficando pactuado o valor do frete em R$ 3.798,60 (cf. ID 46417486 - Pág. 2).

A Lei n.º 10.209/2001, ao instituir o “vale-pedágio obrigatório”, estabeleceu que, “para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras”, o custo será devido pelo “embarcador” ou pelo “equiparado”, ou seja, pelo contratante do serviço de transporte, proprietário ou não da carga, ou pela empresa que subcontratar o serviço.

No caso dos autos, a parte autora comprovou que para a realização do serviço contratado foi pago frete no valor bruto de
R$ 3.798,60
, conforme consta no Documento Auxiliar de Conhecimento de transporte Eletrônico (DACTE) nº 91498(cf. ID 46417486 - Pág. 2) e que o valor total dos pedágios totalizaram o equivalente a R$ 239,41 (cf. 46417487 - Pág. 1).

Por sua vez, a empresa/ré LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. não comprovou terefetuado a antecipação do vale-pedágio à empresa autora contratada para o transporte da carga (art. 373, II, do CPC).

O
thema decidendo
está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8º da Lei nº 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1º, §1º, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de
responsabilidade do embarcador
” (grifei); nesse mesmo mote, tem-se o art. 2º que também é muito claro ao dizer que o “
valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
” (grifei), e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3º, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio.Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço.

Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5º, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8º, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor
do frete
” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, com base nos arts. 412 e 413 do CC, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio, tanto é que essa a única insurgência da parte requerente em suas razões recursais (grifei e destaquei).

Cumpre observar, que, embora o art. 412 do Código Civil disponha que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador.

E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do Código Civil, que diz que o valor da penalidade deve ser “reduzido equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator (“será obrigado”), não havendo falar também em inconstitucionalidade da norma.

À vista do exposto,
nego provimento ao recurso
da LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.; e,
dou provimento ao apelo
da autora PEDROMAR TRANSPORTES LTDA para determinar que a multa devida será o equivalente a duas vezes o valor do frete (R$ 7.597,20),acrescidos dos encargos legais consignados na sentença.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020